Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728784-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: DANIEL SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A. (agravante) em desfavor do agravado DANIEL SOUZA SANTOS. Em 19/7/2021, proferida a seguinte decisão: "A diligência realizada no endereço informado na petição inicial foi frustrada. A fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, realizei a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD (antigo Bacenjud) no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida. Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação nos endereços fornecidos pela consulta que ainda não foram diligenciados. Na hipótese da pesquisa não retornar novos endereços ou caso os mandados expedidos retornem sem cumprimento, deverá a parte requerente informar novo endereço para citação e cumprimento da liminar ou promover, de imediato, a conversão do feito em ação de execução. Em caso de conversão, o autor deverá ainda anexar planilha atualizada do débito, bem como informar endereço atual do requerido ou requerer a citação por edital. Prazo de 15 (quinze) dias. Como este Juízo tem verificado a indicação de endereços de forma aleatória, com o único objetivo de manter o feito em tramitação, informo ao autor que o fornecimento de novos endereços deverá esclarecer como se deu a sua obtenção, bem como deverá ser anexada foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa). Informado o endereço e atendidas as exigências, expeça-se mandado de busca e apreensão e citação. Inerte, voltem conclusos para extinção. P. I.” (ID 97565962 dos autos de origem n. 0717402-43.2021.8.07.0003; grifos no original). Contra referida decisão, nenhum recurso foi interposto. Em 29/7/2021, sobreveio a petição do agravante (ID 98836190 dos autos de origem), pela qual requerida “a expedição de mandado de busca e apreensão e citação, para tentativa de cumprimento no endereço abaixo, tendo sido o mesmo obtido por meio de pesquisa administrativas, haja vista que as pesquisas realizadas por esta vara retornou com o mesmo endereço já diligenciado”. Sobreveio o seguinte despacho: “A petição apresentada não atende às determinações de ID 98122543. Saliento que este juízo não pretende dificultar as tentativas de diligências, mas, evitar diligências inócuas. Embora não exista previsão legal para a comprovação da localização do veículo, o princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, inc. LXXVIII). Além disso, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Dessa forma, ciente que as instituições financeiras possuem “localizadores”, estando o veículo verdadeiramente no local indicado, este poderá fotografar o veículo e o endereço para viabilizar o cumprimento do mandado. Assim, com a finalidade de se evitar diligências ineficazes, concedo à parte autora novo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para esclarecer como obteve o endereço solicitado, bem como para anexar foto do local onde o bem foi localizado, de forma que permita a correta identificação do endereço e do veículo (marca, modelo, cor e placa)” (ID 99086674 dos autos de origem). Em 16/8/2021, sobreveio a petição do agravante (ID 100354439 dos autos de origem), pela qual requerida “a reconsideração do despacho que determinou a comprovação de fato, que o bem encontra-se no endereço indicado, haja vista a ausência de amparo legal para tal medida, desentranhando o mandado para cumprimento no mesmo endereço abaixo informado, tendo em vista que a parte Autora tem interesse em reaver a garantia”. Na sequência, proferido o despacho ora agravado: "Mais uma vez o autor não atendeu às determinações precedentes e indicou aleatoriamente endereço sem comprovar qualquer indício de que o bem encontra-se no local informado. Registro que o logradouro informado está incompleto, pois não possui a indicação do ‘conjunto’, sendo inviável a expedição de mandado para endereço insuficiente. Assim, com a finalidade de se evitar diligências ineficazes, concedo à parte autora derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, considerando os prazos já conferidos, para o cumprimento das exigências contidas na certidão de ID 98122543, sob pena de extinção” (ID 28828914, grifei). E contra tal despacho, a interposição do presente agravo de instrumento, contendo o pedido de "reforma da r. decisão dos autos, afastando-se a determinação de comprovação da localização do veículo". Como visto e como bem definido no despacho ora agravado, “mais uma vez o autor não atendeu às determinações precedentes e indicou aleatoriamente endereço sem comprovar qualquer indício de que o bem encontra-se no local informado”. De fato, a insurgência do agravante se dirige à "determinação de comprovação da localização do veículo”, o que foi objeto de decisão bem anterior (de 19/7/2021, ID 97565962 dos autos de origem) à decisão ora agravada. Contra aquela decisão de ID 97565962 dos autos de origem, o agravante se limitou a requerer “a expedição de mandado de busca e apreensão e citação, para tentativa de cumprimento no endereço abaixo, tendo sido o mesmo obtido por meio de pesquisa administrativas, haja vista que as pesquisas realizadas por esta vara retornou com o mesmo endereço já diligenciado” (ID 98836190 dos autos de origem); não recorreu no prazo referente a recurso de agravo de instrumento - 15 (quinze) dias úteis - artigo 1.003, § 5o, CPC. Decisão publicada em 21/7/2021 (ID 98122543 dos autos de origem), 4a feira, dies ad quem, 12/8/2021, 5a feira. E o presente agravo de instrumento foi interposto em 6/9/2021 (ID 28828910), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora